Tribunal: TJDFT
Processo: 0008243-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008243-42.2016.8.07.0020 RECORRENTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA RECORRIDO: VITALI ARQUITETURA DE LAZER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIOS EM SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. RECLAMAÇÃO FORMULADA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPOSTA NEGATIVA. PRAZO DECADENCIAL. OBSTADO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor quanto a responsabilidade por vícios do produto e do serviço que não teve resposta negativa inequívoca do fornecedor impede que o prazo decadencial da garantia legal flua, à luz do §2o do inciso I do art. 26 do CDC. 2. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 26, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que em se tratando de risco aparente e não havendo risco estrutural, incide o prazo decadencial de 90 (noventa dias), acrescentando que a primeira notificação somente foi expedida após decorrido o referido prazo; c) artigos 5o e 357, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando que a decisão colegiada, em manifesta contrariedade à decisão saneadora transitada em julgado proferida pelo Juízo a quo, teria imposto à recorrente o ônus de provar as suas negativas, as quais teriam sido confessadas pela própria recorrida em sua petição inicial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também, não merece curso o inconformismo lastreado na suposta afronta ao artigo 26, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A par dessas questões, na espécie, infere-se que o autor reclamou os defeitos dentro do prazo de garantia legal estabelecido pelo CDC, considerando a continuidade dos serviços após a entrega do empreendimento, e não houve comprovação inequívoca de resposta negativa pela ré, obstando assim o início da decadência” (ID Num. 11532720 - Pág. 4). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A mesma sorte colhe o especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 5o e 357, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017